Tribunal: TJMT
Processo: 1046491-96.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046491-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATHALIE INES DE CAMPOS RONDON - CPF: 030.982.091-00 (RECORRENTE), CAROLINA CARVALHO CARVIELLI - CPF: 002.074.711-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
– RELAÇÃO DE CONSUMO – EXTRAVIO DE CARTÃO DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS – COMUNICAÇÃO AO BANCO APÓS A REALIZAÇÃO DAS COMPRAS CONTESTADAS - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 153415774
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus à indenização por danos morais e materiais, em razão da falha na prestação do serviço do reclamado, decorrente da negativa de reembolso das transações contestadas pela parte autora.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos
constantes da peça recursal, pugnando pela
manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da conta-corrente
10090-0
, na agência
4456
, junto ao Banco reclamado.

Assevera que estava em viagem na cidade de São Paulo, sendo que no dia
02/07/2022
saiu para jantar com alguns amigos, tendo retornado ao hotel por meio de táxi.

Sustenta que, no dia seguinte (
03/07/2022
)
, ao entrar no aplicativo da instituição reclamada para verificar suas finanças, tomou conhecimento de diversas transações, no valor total de
R$ 10.571,00 (dez mil e quinhentos e setenta e um reais),
que afirma não ter realizado, quais sejam:

LOCAL

VALOR

RSHOP-CABECA EXPR-02/07

R$ 8.990,00

RSHOP-CALDO DE CA-03/07

R$

8,00

RSHOP-SOL E CIA P-03/07

R$

18,00

RSHOP-BILLY PINTU-03/07

R$ 1.490,00

RSHOP-PAG* DISSYST-03/07

R$

65,00

Diante disso, percebeu que não estava em posse de seu cartão de débito, o qual havia sido subtraído ou perdido na noite anterior.

No mesmo momento, a autora
entrou em contato com o reclamado para cancelar seu cartão de débito e solicitar o estorno dos valores das transações não autorizadas por ela, situação que gerou o
protocolo no 891786422
.

Entretanto, após a realização do cancelamento do cartão de débito, a instituição bancária informou que não iria proceder a devolução dos valores contestados, tendo em vista que as transações foram realizadas com o uso do cartão magnético com chip e a correta digitação de senha,
conforme documentos anexados no id. 153415759.

O demandado, por sua vez, alega
a ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que as transações discutidas nos autos foram realizadas mediante validação de cartão com chip.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) O cerne da lide consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço do promovido que não efetuou a restituição do valor retirado da conta bancária após o extravio do cartão.

Apesar de a promovente relatar que acionou o promovido para comunicar o extravio do cartão, tal fato ocorreu após o termino das transações impugnadas, conforme consta na narrativa fática
.

A responsabilidade das instituições financeiras, em regra, somente passa a ocorrer a partir do momento em que o cliente faz a comunicação do fato.

Portanto,
a par da ausência de comprovação da comunicação, de alguma forma a promovente teria propiciado o conhecimento da sua senha pessoal e intransferível por terceiro, dando azo ao uso do seu cartão, eis que dotado de chip
. Nessas circunstâncias,
inviável reconhecer a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira
.

(...)

Registro que as compras foram realizadas por meio de utilização de senha e que foram impugnadas após o extravio
.

Logo,
não há como imputar à instituição financeira a responsabilidade pelo ocorrido, em razão do dever de guarda e vigilância do autor com relação ao seu cartão bancário e respectiva senha
. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
constata-se que não houve, por parte da autora, comunicação em tempo hábil do extravio de seu cartão ao Banco reclamado, uma vez que somente entrou em contato com o demandado após a realização das compras contestadas, conforme consta na peça inicial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS - ART. 14 DO CDC -
EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE GUARDA E DE ZELO - OBRIGAÇÃO DE IMEDIATA COMUNICAÇÃO DA PERDA
. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pela reparação de danos causados aos consumidores. O fornecedor não será responsabilizado quando ausente defeito na prestação de serviços (art. 14, § 3o, inc. I, do CDC). Assim,
a administradora do cartão não pode ser responsabilizada por prejuízos que poderiam ter sido evitados, caso o extravio do cartão tivesse sido imediatamente comunicado
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.560779-9/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2020, publicação da súmula em 10/12/2020) (grifei)

Ademais, o consumidor é
responsável pela custódia do cartão, bem como pela escolha, sigilo e guarda da senha, sendo que, no caso dos autos, houve a realização de transações nas quais é indispensável ao uso do mesmo.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO.
FURTO DE DOCUMENTOS E CARTÕES DE CRÉDITO. COMPRA REALIZADA ANTES DO PEDIDO DE BLOQUEIO
.
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
.
CARTÃO COM USO DE SENHA PESSOAL E CHIP. DEVER DE GUARDA DO CONSUMIDOR EM MANTER A CUSTÓDIA DO PLÁSTICO E EM NÃO PUBLICIZAR A SENHA
. SENTENÇA QUE COMPORTA REFORMA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71009421199, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 25-06-2020) (grifei)

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023